Tribunal: STF
Processo: HC 75416
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
DEFENSOR PÚBLICO. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO. § 5º DO
ART. 5º DA LEI Nº 1.060, DE 05.02.1950.
"HABEAS CORPUS".
1.       § 5º do art. 5º da Lei nº 1.060, de 05.02.1950, com a
redação dada pela Lei nº 7.871/89, estabelece:
"Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja
organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou
quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente
de todos os atos do processo, em ambas as instâncias,
contando-se-lhes em dobro todos os prazos."
2.      No caso, o impetrante atuou como Defensor dativo do réu.
Não é, porém, Defensor Público nem ocupa cargo equivalente.
        A ele, portanto, não se aplica o disposto na norma em
questão.
3.      Ademais, o que pretendeu, no caso, não foi sua intimação
pessoal do acórdão, nem o prazo em dobro para os Recursos Especial e
Extraordinário.
        Na verdade, foi ele intimado, como Defensor dativo,
regularmente, pela imprensa oficial.
        E o que requereu, junto ao Tribunal de Justiça, foi a
remessa de "cópia da manifestação da Procuradoria de Justiça e do
Acórdão", para juntada aos autos suplementares, que se encontravam
na Vara de origem, para só então proceder aos "estudos e apreciação"
e "apresentar os recursos cabíveis".
        Ora, tal pretensão não tem o mínimo amparo legal, razão
pela qual foi bem certificado o trânsito em julgado do acórdão
impugnado, à falta de apresentação dos recursos cabíveis, no prazo
legal.
4.      "H.C." indeferido.